Tribunal: TJDFT
Processo: 0746225-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0746225-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DAVI DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (“Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”). A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o juízo a quo não tem a prerrogativa legal de deferir ex officio o sobrestamento de processo, lastreando-se no Tema 1169, pois a matéria ali versada (necessidade de prévia liquidação) se encontra estabilizada para as partes pela preclusão/coisa julgada, em razão de sua não impugnação tempestiva em sede de cumprimento de sentença; 2) o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do CPC, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual, mostra-se completamente despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado; 3) a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo; 4) é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que o não deferimento do pedido liminar fará com que a agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento até a satisfação da dívida e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. No caso, o título judicial conta com todos os elementos necessários para a elaboração do cálculo do valor devido, sem necessidade de prévia liquidação de sentença, in verbis: Sentença (...) Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. (...) Acórdão (...) Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista. Nego provimento aos apelos de ambas as partes. (...) Assim, não se aplica o Tema 1.169/STJ ao presente caso, uma vez que o montante devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 509. (...) (...) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. No mesmo sentido: (...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n° 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. A sentença exequenda condenou o Distrito Federal ao pagamento de valores referentes ao benefício alimentação, indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. O juízo de origem fundamentou o sobrestamento na decisão proferida no Tema 1.169/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Tema 1.169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia para o cumprimento de sentença coletiva genérica, se aplica ao caso, justificando o sobrestamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso, pois a sentença exequenda não é genérica. O título judicial define o objeto, o período devido, o critério de atualização da dívida e os titulares dos créditos, o que demonstra sua liquidez. 4. Nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC, quando a apuração do débito puder ser feita por simples cálculos aritméticos, é desnecessária a liquidação prévia por arbitramento ou pelo procedimento comum. 5. O pedido de cumprimento de sentença foi instruído com fichas financeiras emitidas pelo Distrito Federal e planilha com o cálculo do débito, reforçando a liquidez do título executivo judicial. 6. A jurisprudência consolidada da 4a Turma Cível reconhece que a suspensão determinada no Tema 1.169/STJ restringe-se a sentenças coletivas genéricas, o que não é a hipótese dos autos. (...) (Acórdão 1991728, 0705597-63.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) (...) 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, determinou a suspensão do feito, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ II. Questão em discussão 2. Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ. III. Razões de decidir 3. Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a apuração prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado. 4. Quando a apuração do valor depende apenas da realização de simples cálculos aritméticos, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1983512, 0749683-56.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (...) I – O título executivo judicial formado na ação coletiva no 32.159/1997, que trata da suspensão do benefício alimentação, não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. Inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ. Reformada a r. decisão para dessobrestar o processo originário. (...) (Acórdão 1906801, 0721245-20.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, tendo em vista que o cumprimento de sentença foi recentemente instaurado (jul/2025). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator